Tribunal: TJMT
Processo: 0034891-24.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034891-24.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOF/MT (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso interposto. Por consequência, em REEXAME NECESSÁRIO, retifico em parte a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS ASSOCIADOS – PRESCINDIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS ENTRE CATEGORIAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ARTIGO 20, § 3º, CPC/73 -

FORMULAÇÃO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato.

2.

Conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, como se afigura a hipótese em exame, não incide a prescrição do fundo de direito, tão só as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3.

A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica, com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos os servidores.

4.

O artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que
a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares.

5.

Observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.

6.

Redução dos honorários advocatícios em consonância com o artigo 20 do Código de Processo Civil, vigente quando da prolação da sentença.

7.

Não é cabível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões. Atécnica.

8.

Recurso voluntário provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda que, nos autos da Ação Ordinária Coletiva de Cobrança de Direitos Difusos e Coletivos, ajuizada por
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer o pedido da autora, na qualidade de substituta processual, ao pagamento da quantia equivalente à diferença de remuneração entre o período de 2008 a 2011, decorrente da criação da revisão geral anual, acrescidos dos consectários legais, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária devidamente atualizada pelo INPC nos termos do art. 1º F, da Lei 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, condenou o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 20, §4°, I do CPC/73.

Ainda, encaminhou o feito a esta e. Corte para reexame necessário, a teor do artigo 475, I, do CPC/73.

Opostos embargos de declaração pela ASSOF - Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso, ao fundamento de omissão da sentença por necessidade de apontar o
termo a quo
da correção monetária, houve o acolhimento para acrescentar na sentença que a integralização das diferenças salariais se estenderá aos subsídios dos associados, bem como que a correção monetária (INPC) iniciará a partir da data em que deveriam ter sido pagos.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega que não há indicação nominal dos associados e seus respectivos endereços, motivo por que pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta, com extinção do feito sem resolução de mérito.

Suscita a ocorrência de prescrição de fundo de direito, ao que sustenta que a apelada pauta os pedidos na Lei Complementar n. 273/2007, contudo, somente ajuizou a demanda em outubro/2012.

No mérito, verbera pela impossibilidade do judiciário conceder reajuste, em referência ao disposto na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.

Assevera que
“é ilógico aplicar o benefício da revisão anula Aqueles servidores públicos militares com subsídios vinculados e/ou determinados pelo subsídio do Chefe do Poder Executivo”.

Ainda, defende que a fixação da correção monetária a partir da citação ou do ajuizamento da demanda - artigo 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81 -, bem como a redução da verba honorária.

Requer o provimento integral do recurso, em especial para pronúncia de nulidade do
decisum.

Prequestiona a matéria.

Certidão de tempestividade no id. 121750961, pg. 196.

Contrarrazões devidamente ofertadas com pedido de manutenção dos honorários e, cumulativamente, pagamento de custas e honorários nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar nas causas em que é necessária a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defende o apelante que o Sindicato não indicou nominalmente os associados, motivo por que, ante a impossibilidade de emenda nesta via, requer a nulidade absoluta da sentença.

A argumentação não vinga.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização expressa acompanhe a petição inicial não retira a legitimidade do Sindicato:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE, NA DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, contra decisão que, na execução individual de Mandado de Segurança coletivo, impetrado pela Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas do IBGE, determinou a remessa dos autos à contadoria, determinando a aplicação da TR como critério de correção monetária até a expedição do requisitório. O Tribunal de origem, de oficio, julgou extinta a execução, por ilegitimidade ativa dos exequentes que não eram associados à impetrante, na data do ajuizamento do writ coletivo, e, quanto ao demais, determinou que promovessem liquidação prévia do julgado, julgando prejudicado o Agravo de Instrumento, ensejando a interposição do Recurso Especial.

III. Trata-se, no caso, de Mandado de Segurança coletivo,
impetrado por Associação, sob o regime de substituição processual, prevista no art. 5º, LXX, da CF/88, pelo que tem ela legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria,
independentemente
, de relação nominal de filiados ou de sua autorização
, motivo pelo qual a coisa julgada, advinda do
writ
coletivo, alcança todos os integrantes da categoria, salvo disposição em contrário no título judicial, o que não é o caso dos autos. Cuida-se, no caso, de situação diversa da tratada no RE 612.043/PR, julgado pelo STF sob o rito de repercussão geral, que concerne a ação coletiva ajuizada por associação, sob o rito ordinário e no regime de representação processual.

IV. A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. Nesse sentido: STJ, EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014; AgRg no REsp 1.429.300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2014.

V. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada, inclusive em hipóteses idênticas, no sentido de que "os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da impetração coletiva,
sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ
" (STJ, AgInt no AREsp 1.377.063/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2019).

Assim, "a menos que o título exequendo limite sua abrangência subjetiva aos associados na data da impetração do mandado de segurança coletivo, descabe a realização da medida em sede de execução" (STJ, REsp 1.926.921/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2021), limitação inexistente, no caso dos presentes autos. Nesse sentido: STJ, AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2019; AgInt no REsp 1.887.376/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AREsp 1.564.746/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.254.080/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/02/2019; AgInt no REsp 1.447.834/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo o mesmo título executivo: STJ, REsp 1.919.353/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 06/04/2021 (transitado em julgado em 02/06/2021); REsp 1.924.029/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 23/04/2021 (transitado em julgado em 17/06/2021); AREsp 1.409.358/RJ, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 27/02/2019 (transitado em julgado em 29/04/2019).

VI. Quanto à suposta necessidade de liquidação prévia do título executivo, a jurisprudência do STJ "tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, como é o caso sob análise, em que se requer o pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas aos recorrentes como servidores públicos. Nessa linha, a compreensão sedimentada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Rel.Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.6.2017 - Tema 880), exarada sob o rito dos recursos repetitivos (...) no caso concreto, deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito" (STJ, REsp 1.773.287/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2019). Nesse mesmo sentido, em hipóteses análogas: STJ, AgInt no AREsp 1.482.647/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2020;

AREsp 1.554.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019. No mesmo sentido, analisando o mesmo título executivo, dentre outras, as seguintes decisões: STJ, REsp 1.924.165/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2021; REsp 1.919.353/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 06/04/2021; REsp 1.926.369/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 27/04/2021.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.929.606/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022)

Na mesma linha, esta e. Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ABRASCE – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DA LEI Nº 5.814/2014 – POSSIBILIDADE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – No caso dos autos, a Recorrida possui como filiados os maiores shopping centers da capital. Ademais, justamente pelo fato de a Apelada figurar no polo ativo na condição de substituta processual de seus associados e não como uma mera representante, não teria a obrigação de apresentar a relação nominal dos filiados locais, na medida em que defende direitos alheios em nome próprio.

2 – Desarrazoada a afirmação do Município Recorrente de que o mandamus teria como objetivo atacar lei em tese, na medida que a Lei supracitada possui efeitos concretos, dada a previsão de sanções para a hipótese de seu descumprimento, demonstrando-se a iminência da violação a direito líquido e certo a ensejar a impetração de mandado de segurança preventivo.

3 – A Lei nº 5.814/2014 regulamentou a cobrança nos estacionamentos particulares, rotativo e mensal, na Capital, além de impor sanções para a hipótese de seu descumprimento.

4 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.

(N.U 0033780-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDAE DA JUSTIÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS - DESNECESSIDADE - ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL - SÚMULA 629/STF - REJEITADA. MÉRITO: HIPOSSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS - OBJETO DA AÇÃO - COBRANÇA DA HORA ATIVIDADE DE PROFESSORES - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - APELO DESPROVIDO.

1. " [...] 3. Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, "o ente sindical, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF" (AgRg no REsp1.554.102/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015).4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 971.766/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017)

2. [...] 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018)

3. "[...] Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50.Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.(Ap 120682/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

4. Apelo desprovido.

(N.U 0036818-20.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

EXMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defende a parte apelante que o pedido está fulminado pela prescrição do fundo de direito, em virtude de que a apelada pauta os pedidos na Lei Complementar n. 273/2007, contudo, somente ajuizou a demanda em outubro/2012.

Na hipótese concreta
,
aplica-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor descreve que
“nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

De forma semelhante, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. “[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. [...].” (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114). (Apelação / Remessa Necessária 139527/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/8/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES DOS ANOS DE 1998 A 2003 – INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 48,34% NOS PAGAMENTO FUTUROS –REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta prescrito o direito a percepção das parcelas referentes ao período superior a cinco anos da data da propositura da ação. 2. A iniciativa na elaboração de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário suprir sua omissão. Precedentes do STF. 3. Esta Corte adotou entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da demora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, o que contraria o conteúdo da Súmula 339/STF.

(N.U 0054273-66.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Desta forma, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, motivo por que deve ser mantida a sentença para afastar tal declaração.

VOTO - MÉRITO

EXMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Considerando que a sentença fora sob a vigência do CPC/73, o presente exame será à luz desse diploma, conforme a teoria do isolamento dos atos processuais.

Mediante a amplitude devolutiva, o reexame necessário será analisado em conjunto com o recurso voluntário.

A ação foi ajuizada com a narrativa de que o artigo 4º da Lei Complementar n. 2736/2007 impediu a incidência da Revisão Geral Anual (RGA), referente aos anos de 2008 a 2011, no subsídio dos Oficiais tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, consoante dicção da Lei Estadual n. 8.278/2007 c.c artigo 37, X, da Constituição Federal.

Pois bem. A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica, com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos os servidores, distinguindo-se do reajuste salarial (aumento real).

Ao proferir sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial,
para reconhecer o pedido da autora, na qualidade de substituta processual, ao pagamento da quantia equivalente à diferença de remuneração entre o período de 2008 a 2011, decorrente da criação da revisão geral anual, acrescidos dos consectários legais.

Diante da conceituação, a sentença não comporta reforma.

Embora seja possível considerar valores de eventuais reajustes da revisão geral anual, o apelante, Estado de Mato Grosso, não trouxe efetiva demonstração do motivo dessa distinção entre as demais categorias e a aquela em que pertencem os servidores substituídos, ônus probatório que lhe competia pela regra processual (art. 333, II, CPC/73).

Ora, se deve ser aplicado o mesmo índice da revisão geral anual, deveria o Estado comprovar que foi respeitada a recomposição da perda inflacionária, o que não ocorreu, de modo que está em dissonância aos dispostos na Constituição Federal (art. 37) e do Estado de Mato Grosso (art. 147):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de índices
;”.

“Art. 147 A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

§1º Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais,
sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares
.

§2º O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§3º O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§4º O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior”. (destaques acrescidos)

No caso dos autos, fora editada a Lei n°. 9.756/2012, concedendo para o ano de 2012 a revisão geral anual de vencimentos para os servidores públicos civis e militares mediante o índice de 6,08%, nos termos do art. 2°, constando que os índices fixados na lei já estavam inclusos nos subsídios da categoria dos militares, senão vejamos:

Art. 2º O índice de que trata o Art. 4° da Lei n° 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para este ano, fica fixado em 6,08% (seis inteiros e oito centésimos percentuais), equivalente a 100% (cem por cento) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC apurado no ano de 2011.

Art. 3º O disposto nesta lei não se aplica ao(s):

(...)

Parágrafo único. O índice fixado por esta lei já está incluso no subsídio estabelecido para os:

II - oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do Art. 6º, da Lei Complementar nº 433, de 02 de setembro de 2011;

No mesmo sentido, a Lei Complementar Estadual n. 433/2011:

Art. 6º A revisão geral anual, disciplinada em lei específica, para os anos de 2012, 2013 e 2014 já está inclusa nos subsídios fixados no caput dos Arts. 2º e 3º desta lei complementar.

Não obstante constar que já estava inclusa nos subsídios dos oficiais, como se disse, não restou demonstrada, quiçá esclarecida, logo, ante o não alcance injustificável de todas as categorias, necessário o pagamento.

Aliás, o argumento do Estado de que a carreira militar possui peculiaridades próprias, o que ensejaria o afastamento da aplicação da legislação particular do servidor civil, somente avulta o fato de que houve diferenciação sem justificativa plausível.

Não pode haver distinção na revisão geral anual, pois representaria ofensa direta à isonomia preconizada nos artigos 5º e 39 da Constituição da República.

Restou definido que como índice de RGA da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar o percentual disposto no anexo I da LC 433/2011, qual seja, de 5,21%, enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2º da Lei 9.767/2012).

Com essas razões, necessária a recomposição geral anual aos subsídios dos servidores.

Ainda, quanto à aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, não se trata de conceder a revisão geral anual, mas sim reconhecer o descumprimento em seu pagamento estipulado, porquanto o pleito é fundado em mera correção de aplicação de índice inferior de RGA a determinada classe de servidores, com fulcro no princípio da igualdade, o que difere de aumento salarial, consoante busca fazer crer o apelante.

Julgado no âmbito desta Corte de Justiça no mesmo molde:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RGA DO ANO DE 2012 – LEI n°. 9.756/2012 - REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS AS CATEGORIAS - DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS – VERIFICADA - DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INOBERSÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEM A RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL – DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODER JUDICIÁRIO -RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA – 0,827% - MEDIDA IMPOSITIVA - LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei.

2. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ AgRg no AREsp 547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Portanto, não assiste razão ao apelante nesses capítulos.

Todavia, em reexame necessário, necessário estabelecer o marco da prescrição quinquenal, conforme súmula 85/STJ, bem delineado no tópico da prejudicial de mérito.

Quanto aos pedidos de reforma formulados pelo Sindicato em sede de contrarrazões, como reconhecimento do incidente de inconstitucionalidade e a aplicação da Súmula vinculante 51/STF, incabível pela via escolhida (atécnica), vez que somente se presta ao intuito de manutenção da sentença, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa do recorrido, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, sob pena de ferimento dos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
", além da preclusão. Acresça-se que a remessa necessária está na porção que seja desfavorável à Fazenda Pública.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inteligência do art. 37 da Lei 4886/65 impõe dois requisitos para autorizar o representado a reter o repasse de comissões devidas em razão do contrato de representação comercial, sendo eles: (i) justa causa para a rescisão do contrato; (ii) prejuízo sofrido pelo representado demonstrado por ato praticado pelo representante, sendo que um requisito não se confunde com o outro. 2. O exame da pretensão recursal realizado pelo Tribunal de origem afirmou a ausência de prova de prejuízo, declarando ilegítima a retenção das comissões realizada representado, concluindo ser devido ao representante o pagamento do valor correspondente. 3. A revisão acerca da existência ou não de prova de prejuízo, apto a autorizar as retenções realizadas pelo representado, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios
da non reformatio in pejus
e
do tantum devolutum quantum appellatum
" (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

2. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação.

(TJMT, N.U 1011691-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que esta não é a via correta para se efetuar ilações.

3- Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo de primeiro grau e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão e da reformatio in pejus.

(TJMT, N.U 1009633-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Juros e correção.
Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Redução dos honorários.
Em relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, o juízo a quo arbitrou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, por equidade.

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos.

É consabido que, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça deliberou mediante o Tema n. 1.076 a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, a questão aqui versada distingue do tema-guia ora afetado, vez que a sentença foi prolatada quando do CPC/73, o qual, em seu artigo 20, assim dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos
: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4º
Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciarão equitativa do juiz atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior
. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

Assim, pela técnica do
distinguishing
, a fundamentação dada que resultou no precedente qualificado teve como mote a ordem de vocação utilizada no CPC/15, enquanto no CPC/73, a ausência de condenação adequa-se ao § 4º do artigo 20.

No caso, o valor dado à causa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com isso, entendo razoável a redução para 10% (dez por cento) os honorários advocatícios, sobre o valor da causa (artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973).

Assim, por essa mesma fundamentação, não cabe o pedido do Sindicato para aplicação do artigo 85, § 1º, CPC/15.

[...] A jurisprudência deste Sodalício se pronunciou no sentido de que "A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015." (STJ, REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).

Prequestionamento.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto, para (i) fixar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios, sobre o valor da causa, conforme artigo 20, § 3º, do CPC/1973; (ii) determinar a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ e observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas a considerar a propositura da ação (súmula 85/STJ). Por consequência,
em REEXAME NECESSÁRIO,
retifico em parte a sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022